Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002592-47.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 740.053.751-20 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.235.110/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE HOME CARE AO REQUERENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do serviço de
home care
para tratamento do paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1002592-47.2019.8.11.0003

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Leandro Bernardo dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso,
julgou
procedente
a pretensão inicial,
para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer ao autor o atendimento domiciliar -
Home Care
–
, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico deste
, extinguindo o processo
com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Não houve a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, o Requerente, que é acamado desde a sua infância, e possui atualmente quarenta anos de idade, é portador
de sintomas e sinais especificados relativos às funções cognitivas e à consciência (CID 10 R41.8) e sequelas de outras doenças cerebrovasculares não especificadas (CID 10 I69.8), possuindo déficit cognitivo, não estabelecendo comunicação adequada, respirando por aparelhos, sendo totalmente dependente de terceiros, e se alimentando com o auxílio dos familiares,
assim, neste contexto, foi indicado pela médica que avaliou o paciente a necessidade de
cuidados de enfermagem, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista e visita médica periódica, com indicação para o Serviço de Home Care ao autor.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 8776046, concluiu o seguinte:

1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente (comprometimento neurológico, necessita de assistência de terceiros de forma constante, dependente de ventilação mecânica, sonda alimentar e sonda vesical).

2. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ELETIVO, devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, tendo bem estabelecido o serviço prestador de Home Care.

3. No caso em tela, há indicação de assistência por equipe multidisciplinar, que pode ser disponibilizado na forma HOME CARE DE MODERADA COMPLEXIDADE
.
[Destaquei]

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 8776047,
deferiu a liminar
nos seguintes termos:

Satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
formulado pela parte autora na exordial, para
DETERMINAR
ao ESTADO DE MATO GROSSO que, no prazo de 05 (cinco) dias,
implemente em favor do paciente o tratamento de internação domiciliar tipo home care, conforme recomendado pelo Escritório Regional de Saúde.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Leandro Bernardo dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso,
julgou
procedente
a pretensão inicial,
para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer ao autor o atendimento domiciliar -
Home Care
–
, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico deste
, extinguindo o processo
com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Vislumbro que a questão se cinge em verificar o direito do Requerente em ter à sua disponibilização o serviço de
home care
vindicado nos autos.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do Requerente em ter à sua disponibilização o serviço de
home care
pleiteado,

vez que consta nos autos laudo médico, assinado pelo Dr. Tayron Isarel O. da Silva (CRM/MT 10199), disponível no ID n. 8776039, asseverando o seguinte:

Atesto, para os devidos fins, que o paciente Leandro Bernardes Santos, 39 anos, sex masculino,
acamado desde a infância, apresenta necessidade de cuidador para atividades diárias.

Paciente possui déficit cognitivo importante, já em acompanhamento com neurologista.

O mesmo necessita de acompanhamento mensal por médico e enfermeiro, assim como também precisa de fonoaudiólogo, nutricionista e cuidador 12 horas por dia, para uma melhor qualidade de vida. Sendo que a família do mesmo não possui condições financeiras, nem física
.
[Destaquei]

Ademais, constato haver também nos autos Relatório Médico, assinado pela Dra. Dayse Miyahira, disponível no ID n. 8776040, realizado após visita à residência do Requerente, devido a solicitação feita pelo Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis-MT, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, no qual restou disposto o seguinte:

O paciente encontra-se acamado, respirando por aparelhos, totalmente dependente de terceiros, alimentando-se com auxílio dos familiares, com dieta preparada por eles.

Apresenta úlcera de pressão grau IV, em região sacra, com sonda vesical permanente. Usando medicação anticonvulsionante.

Na tabela ABEMID: obteve score 13, média complexidade, por este motivo proponho cuidados de enfermagem, fonaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista e visita médica periódica, COM INDICAÇÃO PARA O SERVIÇO DE HOME CARE.

Inclusive, o próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 8776046, concluiu o seguinte:

1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente (comprometimento neurológico, necessita de assistência de terceiros de forma constante, dependente de ventilação mecânica, sonda alimentar e sonda vesical).

2. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ELETIVO, devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, tendo bem estabelecido o serviço prestador de Home Care.

3. No caso em tela, HÁ INDICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, que pode ser disponibilizado na forma HOME CARE DE MODERADA COMPLEXIDADE
.
[Destaquei]

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do serviço de
home care
para tratamento do paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
[Destaquei].

Portanto, tenho que a sentença não merece reparos, e, assim, ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020